Tribunal: TJSP
Processo: 2007560-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de despejo c/c cobrança. Decisão que acolheu a alegação de impenhorabilidade de imóvel. Insurgência. Executado que figurou como fiador em contrato de locação não residencial. Penhorabilidade do bem de família do fiador. Precedente do E. STF.

Agravo provido.